Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via sistema eletrônico desta Corte de Justiça1, a autora, ora agravante, após a interposição do vertente recurso, postulara a desistência da ação que aviara em desfavor do agravado, da qual emergira o provimento aqui arrostado, o que pode implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, sobre a persistência do seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista a desistência que formulara afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre a resolução deste agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Processo de origem no: 0710714-03.2023.8.07.0001.